Tribunal: STF
Processo: HC 53379
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS DAI RESULTANTES. E CRIME
MILITAR, QUANDO PRATICADO POR MILITAR, DIRIGINDO VIATURA MILITAR E
NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, EMBORA CIVIL A VÍTIMA. C.P.M., ART. 9,
II C. II - PROCESSOS INSTAURADOS CONCOMITANTEMENTE PERANTE A JUSTIÇA
COMUM, CIVIL E MILITAR. ABSOLVIÇÃO POR AQUELA EM SENTENÇA QUE
TRANSITOU EM JULGADO. CONDENAÇÃO, POSTERIOR, PELA ÚLTIMA.
PREVALENCIA DESTA EIS QUE INEFICAZ AQUELA, PORQUE PROFERIDA POR JUIZ
QUE SEQUER TINHA JURISDIÇÃO (INCOMPETENCIA ABSOLUTA). III HABEAS
CORPUS, INDEFERIDO PORQUE VISAVA A PREVALENCIA DA SENTENÇA
ABSOLUTORIA. CONCESSÃO DE OFICIO PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.